Tribunal: TJSP
Processo: 2042337-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2042337-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante JEAN
ALVES e Paciente GABRIEL FRANCISCO DA SILVA, é impetrado MM. JUIZ DE
DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 6a RAJ - RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2042337-72.2020.8.26.0000 -Voto no 11.020
2
HABEAS CORPUS No: 2042337-72.2020.8.26.0000
Impetrantes: Jean Alves e Patrícia de Paula Queiroz Bonato
Paciente: GABRIEL FRANCISCO DA SILVA
Impetrado: MM. Juízo de Direito do DEECRIM - 6a RAJ da Comarca de
Ribeirão Preto
Voto no: 11.020
HABEAS CORPUS. Recondução do paciente ao
regime fechado mesmo com pendência de
julgamento embargos infringentes. Aduz que
sejam esgotadas as vias recursais ante ao efeito
suspensivo.
Inadmissibilidade.
Embargos
infringentes já julgados e não conhecidos.
Recondução exequível. Constrangimento ilegal
não caracterizado. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelos doutos advogados Jean Alves e Patrícia de Paula Queiroz Bonato em favor
de GABRIEL FRANCISCO DA SILVA, sob a alegação de que padece de ilegal
constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito do DEECRIM 6a RAJ Ribeirão
Preto.
Aduzem os impetrantes que o Juízo do DEECRIM 6a RAJ
determinou a recondução do ora paciente ao regime fechado, mesmo com a
pendência do julgamento dos embargos infringentes, oportunidade em que
poderá ocorrer a modificação da decisão.
Asseveram que tal providência só poderia ser tomada após
o esgotamento da via recursal na segunda instância, pelo efeito suspensivo.
O pleito liminar foi negado (fls. 27/28).
As informações foram prestadas (fls. 31/38).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 41/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2042337-72.2020.8.26.0000 -Voto no 11.020
3
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
O paciente estava a descontar, em regime fechado, pena
corporal total de 14 (catorze) anos e 29 (vinte e nove) dias, de reclusão, com TCP
previsto para 20/08/2028, pela prática de três crimes de roubo majorados,
quando, entendendo preencher os requisitos necessários, postulou junto ao Juízo
da Execução a progressão ao regime semiaberto, que foi deferido.
Irresignado, o Ministério Público interpôs agravo em
execução, pugnando pelo retorno do paciente ao regime fechado e pela
realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo.
Esta E. Colenda Corte, por maioria, deu provimento ao
recurso ministerial e determinou a recondução ao regime fechado, até que reúna
méritos pessoais, devidamente aferidos por exames periciais, que o habilitem a
progredir, julgado em 28 de novembro de 2019, tendo a defesa interposto
embargos infringentes.
Pois bem.
Cumpre salientar ainda que em consulta aos autos de
Agravo em Execução, os mencionados Embargos infringentes não foram
conhecidos por decisão monocrática datada de 26 de março de 2020 e, dessa
forma, plenamente exequível o V. Acórdão proferido determinando a regressão
de regime.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
mormente a denegação da tutela esteja consubstanciada na análise casuística de
elementos objetivos inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em
atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento motivado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2042337-72.2020.8.26.0000 -Voto no 11.020
4
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR